Tribunal: TJSP
Processo: 1002072-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por danos morais - Autora que alega não ter entabulado contrato com a cedente dos direitos creditórios à ré - Evidenciada a regularidade da contratação, da cessão e da negativação da postulante em órgãos de proteção creditícia, porque configurada a inadimplência - Exercício regular de direito -

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por danos morais - Autora que alega não ter entabulado contrato com a cedente dos direitos creditórios à ré - Evidenciada a regularidade da contratação, da cessão e da negativação da postulante em órgãos de proteção creditícia, porque configurada a inadimplência - Exercício regular de direito - Cessionária requerida que cumpriu o seu encargo probatório (art. 373, inc. II, do CPC) - Notificação prévia sobre a negativação - Dever dos órgãos de proteção ao crédito, e não da credora - Súmula 359/STJ - Indevidas pretensões de nulidade do contrato exigido, de inexigibilidade da dívida, de exclusão da anotação desabonadora e de indenização por danos morais, diante da higidez do contrato - Indemonstrada a prática de ato ilícito pela ré apelada - Sentença de improcedência mantida - Sucumbência da autora apelante, com elevação da honorária advocatícia, observada a sua condição de beneficiária de gratuidade judiciária - Recurso improvido.